Tribunal: STF
Processo: ADI 1771
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-11
Data de publicação: 1998-02-11

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
Ilegitimidade  para propô-la.
           - Como se vê dos estatutos da requerente - o que, aliás,
é revelado por sua própria denominação -, a requerente é uma
associação de associações, uma vez que, segundo o artigo 3º desses
estatutos, é ela "constituída pelas entidades representativas da
categoria de Engenheiros Agrônomos, de âmbito estadual, limitada
esta representação a uma entidade  para cada Estado, Território e
Distrito Federal" (fls. 11).
        Ora, esta Corte, ainda recentemente, em 18.09.97 e em
01.10.97, não conheceu das ADINs 1.621 e 1.676, reafirmando o
entendimento, firmado em várias outras ADINs anteriores (assim, a
título exemplificativo, as de nºs  57, 353, 511, 79, 108, 591, 128,
433, 1.479, 914, como salientado  pelo Ministro OCTAVIO GALLOTTI na
ADIN 1.676), de que associação de associações não constitui a
entidade de classe a que se refere o art. 103, IX, parte final, da
Constituição.
- Por outro lado, além de ser associação de associações, a
ora requerente só representa um segmento de uma categoria
profissional - a dos engenheiros -, não podendo, assim, também por
essa razão, ser considerada entidade de classe para ter legitimidade
para propor ação direta de inconstitucionalidade.
Ação não conhecida, ficando prejudicado o exame do pedido
de liminar.